Tribunal: TJDFT
Processo: 0753379-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753379-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FERNANDO SANTIAGO CAVALCANTI EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JUSSARA JOULLIE DE AGUIAR D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2025 18:44:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator